Tribunal: TJDFT
Processo: 0022734-60.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA EXTINTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

1.1. Por sua vez, o § 3o, I, e § 4o, III, ambos do art. 85 do CPC determinam que “[n]as causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o”, sendo que os percentuais devidos serão entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) nas causas em que a condenação, o proveito econômico ou o valor atualizado da causa não ultrapassarem 200 (duzentos) salários-mínimos.

2. Contudo a regra geral de fixação dos honorários advocatícios é excepcionada pelo § 8o do art. 85 do CPC, que dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo legal.

3. No caso dos autos, não se verifica desproporcionalidade que justifique o afastamento da regra ordinária de fixação dos honorários advocatícios.

4. In casu, não se trata de causa em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, tampouco de valor atribuído à causa muito baixo, devendo, portanto, ser aplicados os parâmetros estabelecidos nos §§ 2o e 3o, I, ambos do art. 85 do CPC.

5. Recurso provido.